Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. QUALIFICADORA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. A qualificadora do arrombamento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do CP) deve ser afastada quando o laudo de exame local concluiu pela ausência de vestígios de arrombamento no estabelecimento. Assim, a conduta do réu deve ser desclassificada para aquela descrita no art. 155, caput, do CP (furto simples).
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo, desclassificando a conduta de tentativa de furto qualificado, durante o repouso noturno, para a conduta descrita no art. 155, caput e § 1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (furto simples, durante o repouso noturno, na modalidade tentada) e aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena para 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, sem alterar a pena de multa fixada na r. sentença em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.